Tribunal: TJMT
Processo: 1032441-63.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032441-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), DIRCE KIMIE MIASATO DE ASSIS - CPF: 064.632.938-30 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ASSIS - CPF: 734.638.258-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO CAETANO DA SILVA - CPF: 287.382.251-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLEIR FELISBINO DE MENEZES CAETANO - CPF: 355.760.141-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (AGRAVADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de proventos de aposentadoria. Honorários advocatícios sucumbenciais. Tema repetitivo 1153/
stj
. Impenhorabilidade. Violação ao mínimo existencial. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a penhora de 15% dos proventos de aposentadoria da Agravante para satisfação de crédito de honorários advocatícios sucumbenciais. A Agravante sustenta violação ao Tema Repetitivo 1153/STJ e ofensa ao mínimo existencial, considerando que percebe renda inferior ao
salário mínimo
. Pleiteia a revogação da ordem de penhora.

II. Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão:

(i) definir se há incapacidade postulatória do advogado da agravante em razão de suposta revogação de mandato;

(
ii
) apurar se houve preclusão recursal em virtude de interposição tardia do agravo de instrumento;

(
iii
) verificar se é admissível a penhora de proventos de aposentadoria para pagamento de honorários sucumbenciais, à luz do Tema Repetitivo 1153/STJ;

(
iv
) estabelecer se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação quanto à aplicação do precedente vinculante;

(v) determinar se a penhora viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, diante da baixa renda da agravante.

Iii
. Razões de decidir

3.
A alegação de incapacidade postulatória do advogado da agravante não prospera, pois há nos autos procuração válida e ausência de renúncia formal. Eventuais controvérsias sobre a conduta ética do patrono devem ser apuradas pelo órgão competente, conforme art. 77, §6º, do CPC.

A alegação de má-fé do advogado da agravante deve ser apreciada pelo juízo de origem, a quem cabe avaliar a regularidade da atuação ao longo do processo, podendo, se entender cabível, oficiar aos órgãos competentes.

4.
A preliminar de preclusão temporal não se sustenta, pois os embargos de declaração opostos pela agravante interromperam o prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do CPC, sendo o agravo interposto dentro do prazo legal.

5.
O Tema Repetitivo 1153/STJ, ao distinguir verba de natureza alimentar de prestação alimentícia, estabelece que honorários sucumbenciais não autorizam a penhora de salários ou proventos, ainda que parcialmente
.

6.
A decisão agravada contrariou a tese vinculante do STJ ao determinar a penhora de proventos de aposentadoria para pagamento de honorários sucumbenciais, sem justificar eventual distinção ou superação do precedente obrigatório.

7.
A ausência de enfrentamento da tese firmada no Tema 1153, apesar de expressamente suscitada nos embargos de declaração, configura negativa de prestação jurisdicional e vício de fundamentação, em afronta aos
arts
. 489, §1º, VI, e 927, III, do CPC.

8.
A agravante percebe renda mensal inferior ao
salário mínimo
(R$ 1.199,87) e, com a penhora de 15%, sua subsistência se reduz a R$ 1.019,89, o que compromete o mínimo existencial e viola o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF).

9.
A pretensão do agravado pode ser satisfeita por outros meios executivos, não sendo admissível medida que comprometa a própria sobrevivência da devedora.

Iv
. Dispositivo e tese

10
.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

A existência de procuração válida e ausência de renúncia formal afasta a alegação de incapacidade postulatória do advogado.

A interposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal, afastando a preclusão temporal.

A penhora de proventos de aposentadoria para pagamento de honorários sucumbenciais viola o Tema Repetitivo 1153/STJ, que exclui tais créditos da exceção prevista no art. 833, §2º, do CPC.

A ausência de enfrentamento de precedente vinculante configura nulidade por falta de fundamentação adequada.

A penhora que reduz a renda do devedor para valor inferior ao
salário mínimo
compromete o mínimo existencial e afronta a dignidade da pessoa humana, sendo juridicamente inadmissível.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 7º, IV; CPC,
arts
. 77, §6º; 85, §14; 112; 489, §1º, VI; 927, III; 1.003, §5º; 1.015, parágrafo único; 1.022, II; 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.954.380/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, j. 05.06.2024,
DJe
17.09.2024 (Tema 1153/STJ).
TJMT, N.U 1029706-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.10.2025
, DJE
21.10.2025

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta Câmara Cível:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Dirce
Kimie

Miasato

d
e Assis
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0002467-23.2008.8.11.0055, que deferiu a penhora de 15% (quinze por cento) sobre seus proventos de aposentadoria para satisfação de crédito de honorários advocatícios sucumbenciais.

A decisão agravada, proferida em 31/03/2025 (ID 188191181), foi objeto de dois Embargos de Declaração sucessivos, ambos rejeitados em 03/07/2025 (ID 195725418) e 26/08/2025 (ID 205598415), respectivamente.

A
Agravante
, nas razões recursais (ID 315882388), sustenta em síntese:

(i) que a decisão agravada violou o Tema Repetitivo 1153/STJ, que estabelece a impenhorabilidade de verbas salariais e previdenciárias para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais;

(
ii
) que há nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada quanto ao precedente vinculante, em violação aos
arts
. 489, §1º, VI, e 927, III, do CPC;

(
iii
) que a penhora ofende o mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, considerando que percebe proventos líquidos de aproximadamente R$ 1.199,87, valor inferior ao
salário mínimo
vigente (R$ 1.518,00);

(
iv
) que a redução da renda para cerca de R$ 1.019,89 após o desconto de 15% impossibilita sua subsistência digna.

Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada, com a revogação definitiva da ordem de penhora.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão monocrática
(ID
316771851
)
.

O Agravado
apresentou contrarrazões (ID 322874381), arguindo preliminarmente
:
(i) incapacidade postulatória do patrono da Agravante, alegando conduta antiética e violação ao dever de cooperação processual;

(
ii
) preclusão recursal, sob o argumento de que a decisão de 31/03/2025 deveria ter sido impugnada diretamente por agravo de instrumento, e não por embargos de declaração.

No mérito, defende a relativização da impenhorabilidade e a manutenção da decisão, citando jurisprudência que admite a penhora parcial de verbas alimentares. Requer ainda a aplicação de multa por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, observa-se que o recurso em exame preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia recursal está circunscrita à análise da possibilidade de penhora de proventos de aposentadoria para satisfação de crédito de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do Tema Repetitivo 1153/STJ e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

O recurso comporta provimento.

1. Das Questões Preliminares

1.1. Da alegada incapacidade postulatória

O Agravado sustenta que o patrono da Agravante teria comunicado nos autos principais, em 20/10/2023, a revogação do mandato e a ausência de contato com a cliente, o que configuraria incapacidade postulatória superveniente e conduta antiética.

A preliminar não merece acolhida.

Constata-se, nos autos, que o subscritor do presente recurso está regularmente habilitado, mediante procuração válida e eficaz. A mera comunicação de revogação de mandato não tem efeito automático e exige regular substituição ou renúncia formal, conforme o art. 112 do CPC.

Quanto à eventual infração ética imputada ao advogado, trata-se de matéria que demanda instrução probatória adequada, com observância do contraditório, sendo incabível sua análise em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária. A responsabilização disciplinar de advogado, nos termos do art. 77, §6º, do CPC, deve ser apurada exclusivamente pelo órgão de classe competente (OAB), mediante provocação do juízo de origem.

Também deve ser afastado o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé ou por ato atentatório à dignidade da justiça, formulado nas contrarrazões, pelas mesmas razões: a alegação exige apuração minuciosa e contraditório, não sendo passível de apreciação em sede recursal imediata.

Ademais, importa destacar que o juízo de origem analisou os dois embargos de declaração opostos pela parte recorrente e, em momento algum, os qualificou como meramente protelatórios. A ausência de pronunciamento judicial nesse sentido reforça a inexistência de qualquer conduta abusiva ou dolosamente procrastinatória por parte da defesa.

Rejeito a preliminar.

1.2. Da alegada preclusão recursal

O Agravado sustenta a ocorrência de preclusão temporal, alegando que a decisão que determinou a penhora foi proferida em 31/03/2025, ao passo que o agravo de instrumento somente foi interposto em 18/09/2025, após a rejeição de dois embargos de declaração.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

A cronologia processual demonstra que, em 31/03/2025, foi proferida decisão deferindo a penhora de 15% dos proventos (ID 188191181
do processo originário
). Em 04/04/2025, a Agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados em 03/07/2025 (ID 195725418). Em seguida, em 14/07/2025, foram opostos novos embargos de declaração, rejeitados em 26/08/2025 (ID 205598415), sendo a decisão publicada em 2
8
/08/2025.
Logo depois, em 18/09/2025, foi então interposto o
presente agravo de instrumento
.

Nos termos do art. 1.026 do CPC, os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos. Considerando que a
publicação da
intimação da última decisão que rejeitou os embargos declaratórios ocorreu em
2
8
/08/2025 e que o agravo foi interposto em 18/09/2025, verifica-se a tempestividade do recurso, respeitado o prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, §5º, c/c art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Não há, portanto, que se falar em preclusão temporal
, ou mesmo
intempestividade
recursal.

Quanto à alegação de uso indevido dos embargos de declaração com fins meramente protelatórios, observa-se que, nos referidos declaratórios, a Agravante apontou omissão relativa à aplicação do Tema Repetitivo 1153/STJ, o qual, de fato, não foi enfrentado na decisão originária. Trata-se de omissão passível de correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Ademais, a interposição sucessiva de embargos de declaração com fundamento em omissões remanescentes não configura abuso de direito, mas o legítimo exercício do direito de defesa, especialmente quando se alega a inobservância de precedente obrigatório ou violação ao dever de fundamentação. Trata-se de meio legítimo e previsto no ordenamento jurídico para sanar omissões relevantes que comprometam a inteireza da prestação jurisdicional.

Tanto é assim que, como já destacado, o próprio juízo de origem analisou ambos os embargos opostos e, em momento algum, os qualificou como manifestamente protelatórios ou abusivos. A ausência de tal reconhecimento reforça a boa-fé processual da parte e a legitimidade do manejo dos embargos como instrumento voltado à obtenção de decisão devidamente fundamentada, nos termos exigidos pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

Logo,
r
ejeito a preliminar.

2. Do Mérito

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

2.1. Do Tema Repetitivo 1153/STJ e da impenhorabilidade de verbas previdenciárias

É cediço que os honorários advocatícios, tanto contratuais quanto sucumbenciais, possuem natureza alimentar, conforme expressamente previsto no art. 85, §14, do CPC.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n
.
1.954.380/SP (Tema Repetitivo 1153), sob a relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, firmou a seguinte tese vinculante:

"A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia)."

O acórdão, publicado no
DJe
de 17/09/2024, estabeleceu importante distinção conceitual entre "verba de natureza alimentar" e "prestação alimentícia":

Verba de natureza alimentar: categoria ampla que abrange honorários advocatícios, honorários de outros profissionais liberais e demais créditos destinados à subsistência do credor, mas que não autorizam a penhora de salários, vencimentos e proventos (art. 833, IV, do CPC);

Prestação alimentícia: categoria restrita que compreende exclusivamente as pensões alimentícias decorrentes de relações de família ou de ato ilícito (art. 528, §8º, e art. 833, §2º, do CPC), sendo
esta
a única exceção à regra de impenhorabilidade.

De fato, ficou consignado que a

prestação alimentícia a que se refere o § 2º do art. 833 do CPC/2015 possui significado técnico-jurídico específico, não se confundindo com a mera natureza alimentar de determinados créditos. Trata-se de obrigação decorrente de vínculo familiar ou de responsabilidade civil, destinada a garantir a subsistência do alimentando
.

Desse modo,
os
honorários advocatícios, embora tenham natureza alimentar reconhecida pela jurisprudência e pela legislação (art. 85, §14, do CPC), não se
enquadram no conceito de prestação alimentícia para fins de excepcionar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do REsp n
.
1.954.382/SP, também integrante do Tema 1153, consolidando a orientação da Corte Especial.

Da mesma forma, este Tribunal de Justiça já decidiu que:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PENHORA SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO ART. 833, §2º, DO CPC. TEMA N. 1153 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por devedor contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, na qual se indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD, sob a alegação de que se
tratariam
de verbas de natureza salarial. O cumprimento de sentença foi promovido por condomínio exequente para cobrança de honorários de sucumbência arbitrados em decisão extintiva da ação indenizatória proposta pelo agravante. O juízo de origem determinou o levantamento dos valores penhorados pelo advogado do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se é possível a penhora de valores depositados em conta bancária do devedor, alegadamente de natureza salarial e estabelecer se a verba honorária de sucumbência, ainda que de natureza alimentar, se enquadra na exceção à impenhorabilidade prevista no § 2º do art. 833 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1153), estabelece que a verba honorária de sucumbência, embora de natureza alimentar, não se enquadra na exceção do § 2º do art. 833 do CPC, que trata de prestações alimentícias propriamente ditas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Os honorários advocatícios de sucumbência, embora possuam natureza alimentar, não se enquadram na exceção à impenhorabilidade prevista no § 2º do art. 833 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 523; 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.954.380/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, j. 05.06.2024,
DJe
17.09.2024 (Tema 1153).

(N.U 1029706-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/2025)

2.2. Da aplicação do precedente vinculante ao caso concreto

Ocorre que, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a decisão agravada, ao deferir a penhora de 15% dos proventos de aposentadoria da Agravante para pagamento de honorários sucumbenciais, contrariou frontalmente a tese firmada no Tema Repetitivo 1153/STJ.

O Juízo de origem fundamentou sua decisão na "relativização da impenhorabilidade" e na necessidade de "efetividade da execução", citando precedentes que admitem a penhora parcial de verbas salariais. Contudo, tais precedentes são anteriores ao julgamento do Tema 1153 ou referem-se a situações diversas (execução de prestação alimentícia propriamente dita).

Nos termos do art. 927, III, do CPC, os precedentes firmados em julgamento de recursos repetitivos têm eficácia vinculante, devendo ser obrigatoriamente observados pelos órgãos jurisdicionais. A inobservância de tese vinculante configura erro de direito e vício de fundamentação (art. 489, §1º, VI, do CPC).

No caso dos autos, o Juízo não procedeu a qualquer distinção entre o caso concreto e o paradigma do Tema 1153, nem demonstrou razões para eventual superação do precedente. Limitou-se a aplicar entendimento genérico sobre "relativização da impenhorabilidade", ignorando a tese específica e vinculante sobre honorários sucumbenciais.

A Agravante suscitou expressamente essa questão nos dois embargos de declaração opostos, mas o Juízo manteve-se silente quanto à aplicação do Tema 1153, afirmando apenas que a decisão estava "clara e expressa". Tal postura configura omissão quanto a questão relevante e negativa de prestação jurisdicional.

2.3. Da violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana

Noutro turno, ainda que se cogitasse eventual relativização da impenhorabilidade — o que não se admite em se tratando de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o entendimento firmado pelo ST
J
no Tema 1153 —, a constrição determinada nos autos revela-se manifestamente desproporcional, por violar frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e comprometer o mínimo existencial da agravante.

Os autos demonstram que a Agravante é pessoa idosa, aposentada pelo INSS, percebendo proventos líquidos mensais de aproximadamente R$ 1.199,87
(um
mil cento e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos
)
. Com a penhora de 15% determinada, restam-lhe apenas R$ 1.019,89
(um
mil e dezenove reais e oitenta e nove centavos
)
mensais.

Ocorre que o valor atual do
salário mínimo
é de R$ 1.518,00, de modo que, mesmo antes da penhora, a renda da agravante já era inferior ao piso constitucionalmente assegurado.

A situação se agrava com a redução adicional promovida pela
citada
penhora, que resulta numa renda disponível equivalente a apenas 67% do
salário mínimo
, patamar absolutamente insuficiente para custear despesas básicas e essenciais de sobrevivência, como alimentação, medicamentos, energia elétrica, água, moradia e transporte.

Aliás
, por se tratar de pessoa idosa, é presumível o aumento de gastos com saúde e cuidados pessoais, o que amplia a necessidade de preservação de sua integral capacidade financeira mínima.

A Constituição Federal, em seu art. 7º, IV, assegura a todos um
salário mínimo
capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, compreendendo moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Esse patamar mínimo constitui núcleo essencial do direito fundamental à existência digna, insuscetível de restrição por decisão judicial, ainda que sob o pretexto de satisfação de crédito.

A decisão agravada, ao
decretar e
manter a penhora, não demonstrou de forma concreta e individualizada como a agravante, com renda reduzida a R$ 1.019,89 mensais, poderia arcar com as despesas mínimas para sua sobrevivência digna. Limitou-se a afirmar, genericamente, que “a penhora de 15% não compromete a subsistência”, sem qualquer análise das condições pessoais da executada ou da realidade econômica evidenciada nos autos, em ofensa ao dever de fundamentação qualificada previsto no art. 93, IX, da CF e art. 489, §1º, do CPC.

Tal fundamentação lacônica mostra-se incompatível com a exigência de respeito aos direitos fundamentais e ao mínimo existencial, que não podem ser comprometidos pela atuação estatal, inclusive no âmbito da execução civil.

Dessa forma, considerando

(i) a violação direta ao Tema Repetitivo 1153/STJ, que estabelece a impenhorabilidade de verbas salariais e previdenciárias para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais;

(
ii
) a ausência de fundamentação adequada quanto ao precedente vinculante, configurando vício no dever de motivação (
arts
. 489, §1º, VI, e 927, III, do CPC);

(
iii
) a ofensa ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, considerando que a Agravante percebe renda inferior ao
salário mínimo
; e

(
iv
) a possibilidade de o Agravado buscar a satisfação de seu crédito por outros meios previstos no sistema processual, sem comprometer a subsistência da devedora
; a decisão deve ser reformada.

Posto isso
,
dou provimento
ao agravo de instrumento, reformando integralmente a decisão agravada
, com a revogação definitiva da ordem de penhora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026